Tribunal: TJDFT
Processo: 0733628-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0733628-64.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: ALENCAR &amp; SOUZA COSMETICOS LTDA, GISELLE MACHADO BRUZACA, ALAN MACHADO BRUZACA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Agravante para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contrarrazões pela agravada Giselle Machado Bruzaca de Alencar, assim como sobre os documentos juntados (Id. 51152562). Brasília, 28 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora